Tribunal: TJSP
Processo: 1011698-44.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CONDOMÍNIO – Pretensão de cancelamento de multa condominial julgada improcedente – Julgamento antecipado que se mostrou prematuro – Requerimento de provas pelas partes que não foi objeto de apreciação – Necessidade de se oportunizar às partes a produção das provas pretendidas, em atenção ao disposto no artigo 369, do Código de Processo Civil – Prova oral requerida que, ademais, se mostra

Ementa:
CONDOMÍNIO – Pretensão de cancelamento de multa condominial julgada improcedente – Julgamento antecipado que se mostrou prematuro – Requerimento de provas pelas partes que não foi objeto de apreciação – Necessidade de se oportunizar às partes a produção das provas pretendidas, em atenção ao disposto no artigo 369, do Código de Processo Civil – Prova oral requerida que, ademais, se mostra pertinente no presente caso – Sentença anulada de ofício, prejudicado o julgamento da apelação.